Tribunal: CARF
Processo: 10830.017559/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017559/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.573 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO SOARES STELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELA
ISENTA. EXCLUSÃO DA BASE.
Será excluída da base de cálculo no lançamento a parcela de rendimentos
correspondente a restituição do imposto retido indevidamnete, logo isenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-45.687 da 22a Turma da DRJ
em São Paul(1)/SP (fls. 23 e segs.).
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004, originada em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual, ajustando
a restituição de R$ 1.540,25 calculada pelo contribuinte para R$ 247,66.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017559/2009-04
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017559/2009-04

Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 4.700,31, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
05.304.987/0001-51 -
INVISTA BRASIL -
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
FIBRAS LTDA.

132.867.378-28
127.463,07
122.762,76
4.700,31
27.638,10
27.638,10
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/11/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 09/12/2009. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu resultado em 18/12/2009. O(a)
contribuinte ingressou com a impugnação em 23/12/2009, alegando, em síntese:
· O valor refere-se ao abono pecuniário de férias.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE – ABONO PECUNIÁRIO
DE FÉRIAS
A fiscalização lançou a(s) seguinte(s) omissão(ões):
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
05.304.987/0001-51 -
INVISTA BRASIL -
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
FIBRAS LTDA.

132.867.378-28
127.463,07
122.762,76
4.700,31
27.638,10
27.638,10
0,00
O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias. O
contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 22/11/2009 informou os valores
como sendo não tributados pelo imposto de renda.
O prazo para solicitação a restituição é de cinco anos contados da data da retenção
estipulado pelo art. 4o da IN RFB 936/2009.
O contribuinte não juntou ao autos comprovante do mês em 2004 em que ocorreu a
retenção.
De acordo com arts. 36 da Lei no 9.784/99, é do impugnante o ônus de provar. O ônus
de provar significa trazer elementos aos autos que não deixem qualquer dúvida quanto
ao fato questionado. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Ademais, o Decreto 70.235, de 06/03/1972 reza que a impugnação deve ser instruída
com as provas que o impugnante possuir.
Portanto, como não se conhece a data da retenção, o lançamento deve ser mantido.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017559/2009-04

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2013, Recurso Voluntário, fl. 31, alegando que a retenção de imposto sobre
abono pecuniário de férias está comprovada pelos documentos anexos ao recurso e se deu em
29/12/2004, logo dentro do prazo legal de 5(cinco) anos para solicitação da restituição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Omissão de Rendimento
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão
de rendimentos recebidos de seu empregador, no valor de R$ 4.700,31, relativos a abono
pecuniário de férias.
A Turma julgadora na DRJ não questiona a natureza isenta da verba em questão,
recebida no ano de 2004. Entretanto, manteve o lançamento por ter sido a solicitação de
restituição do imposto feita em 22/11/2009, via DAA retificadora, e não haver nos autos
informação acerca de em que mês ocorreu a retenção, de forma a possibilitar a confirmação de
que o pedido se deu dentro do prazo legal de 5(cinco) anos, conforme estipulado pelo art. 4o da
IN RFB 936/2009.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente comprova que a retenção se deu em
29/12/2004 (doc. de fl. 34), por ocasião do recebimento da verba, logo a retificadora foi
transmitida dentro do prazo legal.
Desta forma, deve ser afastado o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.573 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017559/2009-04

Fl. 44
DF CARF MF
Original